Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE PATROCINADOR E PARTICIPANTE. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E EQUIVOCO NO JULGAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. O erro material sanável pelos embargos declaratórios consiste em incorreções na escrita ou em cálculos, o que não se vislumbra no acórdão recorrido.
3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Situação que não se caracteriza no presente caso, uma vez que os elementos dos autos revelam inexistência de equivoco ou de contradição no voto condutor do julgamento, o que se vislumbra é mero inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício ou equivoco a ser sanado.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acrescenta-se que, o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.